Tribunal: TJDFT
Processo: 0718349-35.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. MÚTUO. DESCONTO EM CONTA. AUTORIZAÇÃO DE DÉBITOS. RESOLUÇÃO N. 4.790 DO BACEN. POSSIBILIDADE. CANCELAMENTO. AUTORIZAÇÃO.
1. Com o advento da Resolução n. 4.790/2020 do Bacen, passou a se facultar ao correntista o cancelamento da autorização de débitos previamente concedida, a fim de cessarem os descontos automáticos praticados pela instituição financeira.
2. O c. STJ, no julgamento do Tema 1.085 sob o rito dos recursos repetitivos, firmou a seguinte tese: "São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento". (REsp 1.863.973-SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, por unanimidade, julgado em 09/03/2022).
3. O cancelamento da autorização de débito automático, que possibilita a modificação da forma de pagamento, não elide as consequências de eventual inadimplemento por parte do correntista.
4. Negou-se provimento ao recurso.